Tribunal: TJDFT
Processo: 0735634-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES A COMPROVAR AUTORIA. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL IMPOSSIBILITADA. IN DUBIO PRO REO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não havendo elementos probatórios suficientes no inquérito disciplinar acerca da autoria da falta grave, necessário o afastamento da punição aplicada considerando os ditames trazidos pelo princípio do in dubio pro reo.
2. Recurso conhecido e desprovido.